Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738561-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON JOSE DIAS AGRAVADO: RESIDENCIAL PARK DENNER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILTON JOSÉ DIAS em face de RESIDENCIAL PARK DENNER, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0703793-62.2018.8.07.0014), rejeitou impugnação apresentada pelo devedor, nos seguintes termos: Rejeito, de plano, a impugnação aviada pela parte executada, face à ausência de subsunção das matérias aos que dispõem o art. 854, § 3.o, incisos I e II, do CPC/2015. Por relevante, frise-se que as teses defensivas lançadas na manifestação em epígrafe encontram-se sujeitas à coisa julgada material (art. 508, cabeça, do CPC/2015), posto que inerentes à fase de conhecimento, ademais, sem oferta de contestação nos autos, ensejando os efeitos da revelia (ID: 41324528), como também à resistência específica por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, faculdade não exercida no momento processual adequado, informação que se divisa dos atos processuais em ID: 54707228, ID: 68283416 e ID: 70205613. Portanto, após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 127372841 a ID: 127374461), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo de quinze (15) dias, com vistas ao fiel cumprimento da ordem judicial. Publique-se. Intimem-se. O Agravante aduz que o julgador de origem deixou de considerar a juntada de declaração de inexistência do débito. Afirma que não pode ser penalizado, pagando pela segunda vez parcelas já pagas. Acrescenta que a cobrança indevida qualifica a conduta do credor como de má-fé e configura o seu enriquecimento ilícito. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que há a plausibilidade do direito e que há risco de dano caso tenha que arcar com a constrição de valores bloqueados em sua conta bancária. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, de acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças essenciais à sua propositura, contando o Agravante com a dispensa do §5o do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 41274127). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que em 23/08/2019 transitou em julgado a sentença que condenou o Agravante ao pagamento de importância que ora pretende desconstituir (ID 43169028 - origem). Além disso, tem-se que em 18/09/2020 transcorreu o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, na forma prevista no art. 525 do CPC, sem que houvesse manifestação do executado, conforme certidão constante dos autos de origem (ID 82020927 – origem). A pretensão recursal, portanto, encontra óbice no art. 508 do CPC, pois “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. É vedado, pois, ao Agravante, discutir questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC. Nesse contexto, não é possível reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado, ante a preclusão das questões concernentes a causas modificativas ou extintas da obrigação, na forma dos arts. 525, VII c/c 507 do CPC. Por outro ângulo, o alegado risco de dano em virtude da realização da penhora também não pode ser admitido, uma vez que a execução é realizada mediante a expropriação de bens e rendimentos do executado e visa a satisfação do débito, com base na previsão do art. 824 do CPC. Pelo exposto, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022 14:37:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador